Tribunal: TJSP
Processo: 0510699-25.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1998 a 2002 - Ação ajuizada em 21/11/2008 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade da decretação da prescrição de ofício - Precedentes do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.